Tribunal: STF
Processo: RHC 257539
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto, em 14.5.2025, por Lucas Machado Pandolfo, sem requerimento liminar, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.033/SC, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 49).



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 19.4.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC, no Processo n. 5021380-91.2023.8.24.0018/SC, às penas de nove anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e noventa dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas com envolvimento de adolescente) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 7). 



    3. Em 15.8.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5021380-91.2023.8.24.0018/SC, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu o recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE E INCOLUMIDADE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA NARRADA PELOS POLICIAIS. APELANTE COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR POLICIAIS MILITARES. MEDIDA CAUTELAR QUE IMPLICA EM DEVER/PODER DOS AGENTES PÚBLICOS DE FISCALIZAREM O CUMPRIMENTO DA RESTRIÇÃO PESSOAL (ART. 146-C DA LEP). 



    POLICIAL QUE, AO PERSEGUIR O APELANTE, DEPAROU-SE COM FORTE ODOR DE MACONHA E AVISTOU DROGAS NA RESIDÊNCIA. MORADORA QUE RELATOU A PRESENÇA DE MACONHA NO DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITA CONFIGURADA PARA AUTORIZAR A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. 



    DESCOBERTA FORTUITA, MAS LEGÍTIMA. FENÔMENO DA SERENDIPIDADE. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL. 



    MÉRITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA. APREENSÃO DE MACONHA (APROXIMADAMENTE 64 KG) E COCAÍNA (APROXIMADAMENTE 4KG), ALÉM DE ECSTASY. INCREMENTO DA PENA EM 1/6 QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Em 6.9.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 944.033/SC, no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para que fosse reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente e da busca domiciliar realizada, ou, subsidiariamente, que fosse realizada revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo Tribunal estadual (e-doc. 3).



    5. Em 21.2.2025, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 944.033/SC (e-doc. 22) e, em 6.5.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus ao fundamento de que se tratava de substitutivo de revisão criminal, em virtude de condenação já transitada em julgado. 



    2. O agravante alega que o habeas corpus não se configura como revisão criminal, pois, à época da impetração, o processo ainda não havia transitado em julgado. Reitera a alegação de ilegalidade na atuação policial, com violação de domicílio e ilicitude das provas colhidas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado. 



    4. Outra questão é saber se a impetração do habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já analisado em recurso anterior. 



    III. Razões de decidir



    5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus que objetiva substituir revisão criminal  quando a condenação já transitou em julgado, pois não houve inauguração da competência desta Corte. 



    6. A impetração do habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já analisado em recurso anterior, o que impede seu conhecimento. 



    7. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a apreciação de mandamus contra sentença transitada em julgado na instância ordinária. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 49).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “ao teor das imagens, conversas, provas, e depoimentos, é fácil a conclusão de que não houve qualquer concordância no ingresso da residência, não houve imagem, ou qualquer indício que prove ao contrário. isso verifica-se porque os policiais começaram a gravar a ocorrência após os mesmos estarem abordados” (fl. 15, doc. 55).



    Sustenta que “não teria como saber se havia ou não drogas na residência, porque não tinha como avistar nada, e também do portão até a residência, há uma boa distância, o que é de ser levado em consideração. Ainda, é possível perceber que Lucas, no momento em que foi preso, estava sob monitoramento eletrônico, o qual revela que o mesmo em momento algum saiu de sua residência no dia dos fato, caindo por terra a alegação policial de que o mesmo teria corrido da abordagem” (fl. 20, doc. 55).



    Afirma que “não foi comprovada, nem mesmo restou mencionado pelos fardados, a existência de diligências investigativas prévias, tal qual campanas, realizadas com o fim de angariar subsídios para indiciar a prática de atos de transporte, guarda ou mercância de estupefacientes a terceiros por qualquer um dos envolvidos” (fl. 22, doc. 55).



    Argumenta que, “sem tal autorização judicial, não estando caracterizado o estado flagrancial, é forçoso admitir nulidade flagrante, tornando nulas, por raciocínio lógico, todas as provas que são dele decorrentes” (fl. 26, doc. 55).



    Assevera que, “ao dosar a pena do recorrente, o magistrado na primeira, acabou por majorar a reprimenda em 1/6 por conta da variedade de drogas encontrada, o que veio a ser mantido pelo TJSC. Contudo, o recorrente não concorda com o aumento, e pede o decote, posto que embora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a quantidade/variedade da droga apreendida, essa não é expressiva, sendo desproporcional sopesar negativamente tal circunstância” (fl. 26, doc. 55).



    Defende que “as provas colhidas nos autos não são suficientemente aptas para demonstrar o envolvimento, ou que o tráfico visava atingir os adolescentes no crime de tráfico. (...) Assim, o fato dos menores estarem na residência no dia dos fatos, não é motivo suficiente para a aplicação da causa de aumento da pena” (fl. 29, doc. 55).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ para: 



    a) RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA INVASÃO DO DOMICÍLIO E A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE COMO INCURSOR DA NORMA LEGAL; 



    Subsidiariamente: 



    b) O afastamento da incidência da causa de aumento prevista na primeira e terceira fase da pena do recorrente em relação ao delito de tráfico de drogas” (fl. 31, e-doc. 55).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 66).



    7. O Ministério Público Federal apresenta parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Ausência de impugnação específica. Inobservância do princípio da dialeticidade. Mérito. Supressão de instância. Tese não apreciada pela instância ordinária. Ingresso policial em domicílio. Fuga ao avistar guarnição policial. Justa causa. Natureza e quantidade do entorpecente apreendido. Exasperação idônea da pena-base. Agravante do art. 40, VI da Lei de Drogas. Envolvimento de adolescentes. Impossibilidade de revisão, diante da necessidade do exame aprofundado de fatos e provas. 



    – Requer-se o não conhecimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 75).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC concluiu que o ingresso policial na residência do recorrente e a apreensão das drogas e das armas foram realizados de forma lícita, nestes termos:



    “Inicialmente, a defesa arguiu, em preliminar, a ilicitude da busca domiciliar e a nulidade do flagrante, ao fundamento de que os policiais não teriam recebido autorização dos moradores para entrar na residência. (...)



    Colhe-se do caderno processual que os policiais militares, em rondas, avistaram o acusado, utilizando tornozeleira eletrônica, conversando com outro masculino na frente de um portão de uma residência. Ao visualizarem a guarnição correram para dentro do pátio do imóvel, sendo alcançados pelos policiais em poucos metros. Diante da situação, considerando que os policiais conseguiram abordar os masculinos no pátio do imóvel, foi possível perceber o forte odor de maconha vindo da residência localizada nos fundos do local, justamente a residência do denunciado. Na sequência os policiais encontraram dois adolescentes e uma mulher que informou ser proprietária da residência. Ana Paula, companheira do denunciado, ao ser questionada confirmou que existia droga dentro da casa, salientando que teria ‘mais da verde’, indicando a entrada da residência para a polícia (Vídeos de Evento 94). Ao se aproximarem da porta da residência os policiais visualizaram uma porção de droga sobre o sofá e o rack da sala, aparentando que estavam embalando a droga naquele momento. Posteriormente, em continuação as buscas, encontraram a maior parte da droga em caixas, no quarto da filha adolescente de Ana Paula, bem como a arma de fogo no quarto do casal. Por fim, o flagrante resultou na apreensão de 108 (cento e oito) porções compactadas da substância entorpecente conhecida por maconha, pesando 68,5 kg, 7 (sete) porções da substância entorpecente cocaína, na forma petrificada, pesando 4.605,0g, 16 (dezesseis) porções de cocaína, pesando 12,9 g e 16 (dezesseis) comprimidos da substância entorpecente conhecida por ecstasy, pesando 5,54g. Assim, o acusado tinha em depósito e guardou 4.617,9g de cocaína, 68,5 kg de maconha e 16 comprimidos de ecstasy pesando 5,54g (...) Além da variedade e expressiva quantidade de entorpecente apreendida, também foram apreendidas 2 balanças de precisão utilizadas para a pesagem das drogas, para a posterior venda, bem como cadernos com anotações referentes à mercancia de entorpecentes e 10 aparelhos celulares embalados e acondicionados em uma caixa” (fls. 3-10, e-doc. 7).



    No julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, o Tribunal estadual confirmou a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, assentando que:



    “Pautada, portanto, em dever constitucional, o policiamento ostensivo e a fiscalização exercida pela Polícia Militar, com o propósito de preservação da ordem pública e prevenção/repressão de crimes e/ou de infrações de trânsito, permite a abordagem de pessoas ainda que inexista investigação formal, inclusive, uma vez presentes fundada suspeita ou fundadas razões sobre o possível cometimento de ilícito por elas, igualmente autoriza a busca pessoal e o ingresso domiciliar, em decorrência da função precípua do citado órgão de Segurança Pública. (...)



    Postas essas balizas, é preciso considerar, ainda, que foi imputado o crime de tráfico de drogas nas modalidades ‘manter em depósito’ e ‘guardar’, constituindo crime permanente, cuja consumação prolonga-se no tempo. (...)



    No entanto, percebe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela sua apreensão são claros e coerentes entre si, os quais relataram que avistaram dois masculinos conversando em frente ao portão da residência e que um deles estava com tornozeleira eletrônica, nada mencionando que Lucas estaria longe de sua residência ou em violação do perímetro da vigilância cautelar. (...)



    Reconhecida a consistência dos depoimentos dos responsáveis pelo flagrante, é preciso observar os dados objetivos que nortearam a atuação policial: um indivíduo com tornozeleira eletrônica evadindo-se da fiscalização policial. (...)



    Imbuídos do dever de fiscalizar e da garantia da ordem pública vislumbra-se não só a licitude, como também o Poder-Dever dos Policiais Militares aproximarem-se do indivíduo com a tornozeleira eletrônica para averiguar o que lhes apresentava no contexto fático. E foi justamente a debandada dos indivíduos para quintal da casa que fez com que os Policiais Militares fossem ao seu encalço e, fortuitamente, depararam-se com um cenário de crime no interior da moradia, pois sentiram forte odor de maconha e avistaram, já na porta da residência, uma quantidade de droga sobre o sofá.



    Este contexto já seria suficiente para a incursão no domicílio e apreensão das drogas. Ao lado disso, os policiais ainda tomaram a cautela de questionar a apelante Ana Paula, a qual asseverou que tinha ‘um verde’ dentro da casa, circunstância inclusive registrada em mídia audiovisual. Não fosse o bastante para justificar uma inspeção mais acurada, é óbvio que o depósito de aproximadamente 64 kg de maconha em um dos cômodos, facilitava que o odor circulasse no ambiente, até porque, conforme descrito na prova oral, aparentemente, o produto espúrio estava sendo embalado naquele momento.



    Logo, há elementos concretos e idôneos para a ação policial, sobretudo porque o próprio apelante incutiu a suspeita de crime no interior da moradia, quando empreendeu fuga dos policiais tão logo eles foram ao seu encontro. Nesse quadro, há um feixe de elementos a chancelar a idoneidade na ação policial, no ingresso à casa e na descoberta da droga e arma de uso restrito, ainda que fortuita, porque subsistente o fenômeno da serendipidade” (fls. 11-14, e-doc. 5).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.033/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, ao fundamentar que:



    “A questão referente ilegalidade decorrente pela suposta violação de domicílio no momento da apreensão de provas é mera reiteração da pretensão trazida no HC n. 854.761/SC.



    Assim, consoante arestos desta Corte Superior [n]ão se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz , DJe de 10/8/2017)” (fl. 3, e-doc. 49).



    10. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, em 25.10.2023, denegou o Habeas Corpus n. 854.761/SC, nestes termos:



    “Nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito. (...)



    Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. A propósito: HC 620.515/CE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/02/2021; HC 612.579/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020. (...)



    O acórdão impetrado destacou que, pelos elementos até então amealhados, ‘a atuação dos agentes públicos não decorreu de mera suspeita ou tirocínio, mas de uma sequência de desdobramentos lógicos, em especial a fuga de masculino utilizando tornozeleira eletrônica e o forte odor de maconha percebido na parte externa da casa, que resultou na descoberta de drogas com potencial de circulação a terceiros’, de modo que não resta evidenciada flagrante ilegalidade’”.



    11. Como assentado pelo Tribunal estadual, para justificar a licitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente, os agentes que atuaram no caso “avistaram o acusado, utilizando tornozeleira eletrônica, conversando com outro masculino na frente de um portão de uma residência. Ao visualizarem a guarnição, correram para dentro do pátio do imóvel, sendo alcançados pelos policiais em poucos metros. Diante da situação, considerando que os policiais conseguiram abordar os masculinos no pátio do imóvel, foi possível perceber o forte odor de maconha vindo da residência localizada nos fundos do local, justamente a residência do denunciado. Na sequência os policiais encontraram dois adolescentes e uma mulher que informou ser proprietária da residência. Ana Paula, companheira do denunciado, ao ser questionada confirmou que existia droga dentro da casa, salientando que teria ‘mais da verde’, indicando a entrada da residência para a polícia (...) Ao se aproximarem da porta da residência os policiais visualizaram uma porção de droga sobre o sofá e o rack da sala, aparentando que estavam embalando a droga naquele momento” (fl. 10, e-doc. 7).



    12. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do recurso extraordinário representativo da controvérsia posta naquele tema:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    13. Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso na residência do recorrente e para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e dela resultou apreensão de grande quantidade de drogas ilícitas, de naturezas diversas, sendo encontrados, na busca realizada, “108 (cento e oito) porções compactadas (...) de maconha, pesando 68,5 Kg (...), 7 (sete) porções da substância entorpecente cocaína, na forma petrificada, pesando 4,605 kg (...), 16 (dezesseis) porções de cocaína, pesando 12,9 g (...) e 16 (dezesseis) comprimidos da substância entorpecente conhecida por ecstasy, pesando 5,54g”, além de “2 (duas) balanças de precisão, manuscritos contendo anotações relativas ao comércio de entorpecentes, 10 (dez) aparelhos smartphones, embalados e acondicionados em uma caixa, além dos 4 (quatro) aparelhos smartphones de uso pessoal dos denunciados e dos adolescentes, bem como R$ 1.300,00 em espécie” e “01 (uma) submetralhadora de fabricação artesanal, calibre 9mm, de uso restrito” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    Não se comprova ilegalidade manifesta ou teratologia, estando a fundamentação do julgado impugnado em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    14. Quanto ao pedido subsidiário, de revisão da dosimetria da pena, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 944.033/SC, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso interposto, fundamentando que “pretende o impetrante rediscutir matéria relacionada com a condenação transitada em julgado em 11/9/2024 (fl. 200), apresentando verdadeira revisão criminal travestida de habeas corpus. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (fl. 3, e-doc. 49).



    15. As alegações veiculadas neste recurso ordinário em habeas corpus não tiveram o mérito examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a decidir sobre o cabimento do habeas corpus.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO 
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). (...) ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico privilegiado. Aplicação. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A discussão acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Superior Tribunal de Justiça), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP,